Tribunal: TCU
Processo: 030.064/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 c/c arts. 143, inciso III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação formulada pela Green Solution Comércio e Serviços Eireli - ME sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2017, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI), para considerá-la parcialmente procedente; acolher as razões de justificativas apresentadas por Almir Bezerra da Luz em relação aos itens "a", "b" e "c" do ofício de audiência; acolher as razões de justificativas apresentadas por Layzianna Maria Santos Lima e por Lucas Lopes de Araújo em relação ao item "c", parcialmente em relação ao item "a" e rejeitar em relação ao item "b" do ofício de audiência; dar ciência à Fundação Universidade Federal do Piauí das falhas e impropriedades relacionadas no item 1.6 deste acórdão; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos pela Selog (peças 61-62): 1. Processo TC- Processo 030.064/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes e alertar a entidade quanto à possibilidade de o TCU aplicar multa aos responsáveis, caso se verifique reincidência nessas impropriedades: 1.6.1. desclassificação irregular das licitantes Forte Engenharia e Tecnologia Eireli - ME (grupos 1 e 2), Green Solution Comércio e Serviços Eireli - ME (grupos 4, 5 e 8), Comércio e serviços em Geral Lobão (grupos 2, 5 e 8), AOF Comércio & Serviços Eireli - ME (grupo 4), C. R. Henriques Eireli - ME (grupo 4) e CONAAT - Empreendimentos Ltda. - EPP (grupo 9), no Pregão Eletrônico 3/2017 (Processo Administrativo 23111.017893/2016-46), em razão de ausência de assinatura de engenheiro responsável nos documentos das respectivas propostas, com violação do princípio da vinculação do instrumento convocatório previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993 e jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário ; 1.6.2. inexistência de minuta ou modelo de planilha de custos como anexo do edital da licitação, que expressassem a composição de todos os custos unitários, em desacordo ao teor do art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993.